Tribunal: TJBA
Processo: 8032917-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032917-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI MACEDO BOMFIM DE ANDRADE

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA/BA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, o qual visava ao restabelecimento de gratificação (A.C) supostamente suprimida de seus vencimentos, sem prévio procedimento administrativo. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova inequívoca do direito alegado e no caráter satisfativo da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de mandado de segurança, o deferimento de tutela provisória de urgência com efeitos satisfativos contra a Fazenda Pública municipal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar requerida, especialmente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação contra a Fazenda Pública, o que se aplica, nos termos do art. 1.059 do CPC, às tutelas provisórias requeridas nesse contexto.

O pedido de liminar, ao pretender o restabelecimento imediato de verba remuneratória, tem conteúdo satisfativo e caracteriza esgotamento do objeto da demanda, o que impede sua concessão antes da manifestação da autoridade coatora.

Os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca a existência da gratificação suprimida nem demonstram a ilegalidade do ato administrativo, inexistindo verossimilhança do direito alegado.

A decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da medida e agiu com cautela ao indeferi-la, respeitando o contraditório e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível a concessão de tutela provisória de urgência com conteúdo satisfativo que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

A ausência de prova inequívoca do direito alegado impede o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, especialmente quando não oportunizada a manifestação da autoridade coatora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; CPC, arts. 300, 931, 1.015, I, e 1.059; Lei nº 8.437/1992, arts. 1º, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.296/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2021; TJBA, AI nº 8006769-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.07.2023; TJBA, AI nº 8026391-35.2023.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032917-47.2025.8.05.0000, em que figuram como

agravante
SUELI MACEDO BOMFIM DE ANDRADE e como
agravado
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA/BA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02